Tribunal: TJSP
Processo: 2133355-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE – INOCORRÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO. SINDICÂNCIA CONCLUÍDA – TRAMITE NORMAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RÉU INQUIRIDO NA PRESENÇA DE SUA ADVOGADA. FATO QUE RESTOU CARACTERIZADO COMO FALTA GRAVE. PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.